Tribunal: TJDFT
Processo: 0031277-40.2015.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. PREVISÃO DE DILATAÇÃO SEM NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇAO. LEGITIMIDADE. TERMO FINAL. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. CARACTERIZAÇÃO. FALTA DE ENTREGA DO BEM PROMETIDO NO PRAZO CONVENCIONADO. RESCISÃO DO CONTRATO. DIREITO DO PROMITENTE COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS, INCLUSIVE A COMISSÃO DE CORRETAGEM. IMPERATIVO LEGAL. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. EFEITO DO INADIMPLEMENTO. MULTA MORATÓRIA CONTRATUAL. PREVISÃO ENDEREÇADA EXCLUSIVAMENTE AO ADQUIRENTE. ABUSIVIDADE. ILEGITIMIDADE. APLICAÇÃO REVERSA. IMPERATIVO LEGAL. EQUALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NEGOCIAL. EQUIDADE (CDC, ARTS. 4o E 51, IV E § 1o). CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. NATUREZA COMPENSATÓRIA. COMPREENSÃO DA PENA E DAS PERDAS DERIVADAS DO INADIMPLEMENTO. INOCORRÊNCIA. TESES FIRMADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS RESP N. 1.498.484/DF, RESP N. 1.635.428/SC, RESP N. 1.614.721/DF E RESP N. 1.631.485/DF. JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. INCIDÊNCIA DA DISPOSIÇÃO PENAL. NATUREZA PURAMENTE SANCIONATÓRIA. INCIDÊNCIA REVERSA. LEGITIMIDADE. PENALIZAÇÃO DA MORA, SEM PREJUÍZO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MATERIAL. COMPREENSÃO DO DISPÊNDIO COM A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA PATROCÍNIO JUDICIAL COMO DANO ADVINDO DE ATO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO SUBJACENTE. VINCULAÇÃO DE TERCEIRO ALHEIO AO NEGÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DO VERTIDO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM COMO COMPONENTE DAS PERDAS E DANOS (DANO EMERGENTES). PRESCRIÇÃO TRIENAL (CPC, ART. 206, §3o, V). INOCORRÊNCIA. TERMO A QUO. VIOLAÇÃO DO DIREITO (CC, ART. 189). ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESIGUAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DAS RÉS DESPROVIDA
1. Encerrando a pretensão natureza de reparação civil, emoldura-se na dicção do artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, estando, pois, sujeita ao prazo prescricional trienal, porquanto destinada à postulação de restituição dos valores pagos sob o fundamento de que a rescisão do negócio se dera por culpa exclusiva da construtora ré, devendo a autora ser ressarcida da integralidade dos valores despendidos com o descumprimento da avença, inclusive aqueles pagos a título de comissão de corretagem, como perdas e danos.
2. Constitui verdadeiro truísmo que a pretensão germina com a violação do direito subjetivo, consoante emerge da teoria da actio nata que restara incorporada pelo legislador civil (CC, art.189), resultando que, germinada a pretensão indenizatória no momento em que fora efetivamente inadimplido o contrato, ou seja, com o descumprimento do prazo contratual para a entrega do imóvel, pois somente a partir de então restara o contratante municiado de lastro para postular a rescisão do negócio e a reparação dos prejuízos que alega ter experimentado com o inadimplemento, o termo inicial do interregno prescricional somente se aperfeiçoara nesse momento, determinando que, aviada a ação antes do implemento do interregno prescricional, a pretensão não restara alcançada pela prescrição.
3. Aviada pretensão de resolução contratual e repetição de valores pagos com lastro na imputação de inadimplemento culposo à promissária vendedora, compreendendo a pretensão a repetição do vertido à guisa de comissão de corretagem como integrante da restituição das partes ao status quo ante, e não da abusividade da transmissão do acessório ao adquirente, o prazo prescricional incidente sobre a parcela somente se inicia na data em que houvera a qualificação da mora, e não no momento em que houvera o pagamento do importe correlato.
4. Desde que pactuada em prazo razoável e compatível com o porte do empreendimento a ser executado, não se reveste de ilegalidade ou abusividade a cláusula que prevê a prorrogação do prazo de entrega do imóvel em construção prometido à venda, independentemente de justa causa, pois encerra a previsão regulação consoante a natureza das atividades inerentes à construção civil, pois sujeita a fatores que, conquanto previsíveis, não estão afetados à álea de previsibilidade sistemática e precisa da construtora, tais como as intempéries climáticas, a falta de mão-de-obra, de materiais e maquinários, legitimando que se acautele e estabeleça a prorrogação como fórmula justamente de viabilizar a conclusão do empreendimento dentro do prazo estimado e participado ao adquirente.
5. O descumprimento sem motivo justificado, pela construtora e incorporadora, do prazo estabelecido em compromisso de promessa de compra e venda para a entrega da unidade imobiliária negociada caracteriza inadimplemento contratual culposo, fazendo emergir, para o promissário adquirente, o direito de pleitear a rescisão judicial do contrato, e, operada a resolução por culpa da promitente vendedora, devem as partes ser conduzidas ao estado anterior ao nascimento do negócio.
6. Aferida a culpa da construtora pela rescisão contratual em virtude do atraso excessivo e injustificado em que incidira na conclusão do empreendimento, repercutindo, por consequência, no prazo limite para entrega do imóvel contratado, o promissário adquirente, optando pelo desfazimento do negócio, faz jus à devolução das parcelas do preço pagas, na sua integralidade, por traduzir corolário lógico e primário do desfazimento do contrato, não assistindo à alienante suporte para reter qualquer importância que lhe fora destinada.
7. Emergindo incontroverso o descumprimento contratual por parte da promitente vendedora sem qualquer motivo que o justifique, é inexorável que o promissário comprador tem o direito de, à sua escolha, pleitear, consoante alinhado, o cumprimento específico da obrigação ou a rescisão judicial do contrato, e a extinção da avença implica a necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação assim como ela era antes, sobressaindo que o vertido a título de comissão de corretagem deve integrar a restituição dos valores ao consumidor, pois, afetado pelo inadimplemento da fornecedora, não pode experimentar nenhum prejuízo advindo do negócio resolvido sob essa formatação.
8. Configurado o atraso injustificado na entrega do imóvel prometido à venda, considerado, inclusive, o prazo de prorrogação convencionado, ensejando que o consumidor ficasse privado de dele usufruir economicamente durante o interstício em que perdurara a mora da construtora, assiste-lhe o direito de ser compensado pecuniariamente pela vantagem econômica que deixara de auferir no interregno em que persistira a mora, cujo montante deve ser aferido com lastro nos alugueres que poderiam ter sido gerados pela unidade imobiliária, pois refletem os lucros cessantes que deixara de auferir enquanto privada do uso da coisa.
9. A rescisão do contrato em face do retardamento na entrega de imóvel em construção é passível de irradiar a incidência de multa contratual em favor do consumidor, ainda que ausente previsão contratual nesse sentido, mediante aplicação reversa da disposição penal, uma vez que, encerrando natureza meramente moratória, não se reveste do propósito de compensar o promitente comprador do imóvel pelos prejuízos derivados de eventual inexecução integral da obra, mas tão somente do intento de inquinar a vendedora a cumprir a obrigação assumida e penalizá-la pelo inadimplemento culposo em que incidira, legitimando que seja cumulada com os lucros cessantes que deixara o adquirente de fruir no período de mora contratual injustificada, pois traduzem os danos que o inadimplemento irradiara, desde que preservada sua natureza puramente sancionatória.
10. Encerrando o contrato entabulado entre promissário adquirente de imóvel para fruição própria e a construtora e incorporadora que encartara a qualidade de promitente vendedora relação de consumo, as disposições que modulam a relação negocial devem ser interpretadas e moduladas de conformidade com a natureza que ostenta, viabilizando a infirmação ou modulação de dispositivos excessivos que afetam o objeto e equilíbrio contratual ou ensejem obrigações abusivas ou iníquas (CDC, arts. 4o e 51).
11. Contemplando o contrato de promessa de compra e venda cláusula penal moratória endereçada exclusivamente ao consumidor para a hipótese de atraso no cumprimento das suas obrigações, a disposição penal, conquanto encerrando obrigação abusiva e iníqua por sujeitar o consumidor a desvantagem exagerada por não resguardar a contrapartida lógica, deve ser interpretada, em conformidade com os princípios informativos do contrato, da igualdade, da boa-fé contratual, da equidade, da bilateralidade, da comutatividade e da obrigatoriedade, de forma ponderada com seu objetivo, ensejando que seja aplicada, de forma reversa, à fornecedora que incorrera em inadimplemento, determinando o distrato do negócio por sua culpa (CDC, art. 51, IV e §1o).
12. A Corte Superior de Justiça, no julgamento dos REsp n. 1.614.721/DF e REsp n. 1.631.485/DF, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, firmara tese no sentido de que, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, legítima sua aplicação reversa, devendo a pena ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento da alienante.
13. Quanto à possibilidade de cumulação da indenização a título de lucros cessantes com a cláusula penal, a Corte Superior de Justiça, no julgamento dos REsp n. 1.498.484/DF e REsp n. 1.635.428/SC, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, firmara tese no sentido de que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes, legitimando que, preservada sua natureza puramente sancionatória, legítima a aplicação reversa da sanção cumulada com a indenização assegurada diante da natureza distinta das sanções (CC, art. 411).
14. Convencionada a incidência de multa para a hipótese de pagamento com atraso nas parcelas afetadas ao adquirente, aplicando-se a disposição de forma inversa como forma de equalizar o contratado, não se cogitando da compensação das perdas e danos por ele experimentados em razão da mora havida na conclusão e entrega do imóvel negociado, mas simples penalização da fornecedora diante da mora em que incorrera, a disposição penal deve incidir sobre o montante a ser repetido, pois a previsão estabelecia a incidência da sanção sobre as parcelas não adimplidas no tempo certo, denotando que, em sendo aplicada de forma inversa, deve incidir sobre a devolução assegurada, preservando-se, assim, sua natureza, inclusive porque não realizado integralmente o preço contratado.
15. Os custos inerentes ao processo judicial, que compreendem os honorários advocatícios suportados pelas partes, encerram ônus inerente ao sistema político-jurídico encartado pela Constituição Federal, que compreende o direito de ação como direito subjetivo e direito e garantia individual com os predicamentos que lhe são inerentes – devido processo legal, contraditório, ampla defesa etc -, não legitimando, contudo, que, ainda que a parte reste vencida, reembolse o vertido pela parte contrária com a contratação do advogado que a patrocinara, ainda que o direito defendido tenha sido reconhecido, pois ausente fato apto a deflagrar a obrigação reparatória e por implicar essa formulação em sujeição da parte contrária à opção manifestada com a contratação e às condições concertadas, notadamente ao preço dos serviços contratados.
16. Acolhido somente em parte o pedido, conquanto assimilado em maior proporção, a resolução enseja a qualificação da sucumbência recíproca, mas desigual, ensejando que as verbas de sucumbência sejam moduladas e rateadas desigualmente entre os litigantes, conforme a sistemática processual, balanceado o êxito e o decaimento reciprocamente havidos (CPC, art. 86).
17. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. Apelação das rés conhecida e desprovida. Unânime.